Tribunal: TJBA
Processo: 8227191-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8227191-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VANDISSON NASCIMENTO PINHEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL DIAS OLIVEIRA, AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO
MAJORADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
(
ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISO II, E PARÁGRAFO 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
)
. ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COAÇÃO.
RÉU ENCONTRADO A BORDO DA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA E COM O CELULAR DA VÍTIMA NO BOLSO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. A SIMPLES PRESENÇA DE PATRULHAMENTO MILITAR NÃO TORNA O MEIO ABSOLUTAMENTE INEFICAZ PARA A EXECUÇÃO DA SUBTRAÇÃO, UMA VEZ QUE O RÉU LOGROU ÊXITO EM INTIMIDAR A VÍTIMA E SUBTRAIR SEUS PERTENCES.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE DOS BENS. SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NARRATIVA DE DELITO PRATICADO EM COAUTORIA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS, BEM COMO O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/12. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA E DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, fixando a pena definitiva em 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 321 dias-multa. A defesa postula a absolvição do réu por insuficiência probatória, coação moral irresistível ou crime impossível. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade tentada, o decote das majorantes, o redimensionamento da pena com a aplicação de atenuantes, imposição de regime de cumprimento de pena mais benéfico e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para a condenação; se restou configurada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível ou a atipicidade pelo crime impossível; se é cabível o decote das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; e se a atenuante da confissão qualificada autoriza a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A autoria está sobejamente comprovada nos autos pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID 531781084), pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 531781084 –
pág. 39
), pelo
Auto de Vistoria (ID 531781084; ID 531781085 – pág. 01 e 02 e ID 531781086)
,
todos dos autos n° dos autos n° 8226402-09.2025.8.05.0001,
Termo de Restituição (ID 531781084- pág. 37),
que atesta
ra
m que o réu foi preso na posse da motocicleta Yamaha XTZ Lander 250 e do aparelho celular iPhone 16 Pro Max.

4. O fato de o réu estar dirigindo a moto da vítima e de o aparelho celular subtraído ter sido encontrado escondido em sua cintura logo após sua imobilização é conduta incompatível com a alegação de coação irresistível,
restando inviável o acolhimento do pleito absolutório ou o reconhecimento da excludente da coação moral irresistível pela ausência de comprovação do alegado constrangimento moral.

5. O crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse dos bens mediante grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e seguida de perseguição policial imediata, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta as teses de crime impossível e de desclassificação para a modalidade tentada.

6. Mantêm-se as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo quando demonstrado que o delito foi cometido por três indivíduos e mediante a utilização de uma pistola apontada contra o rosto da vítima, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato quando comprovado seu uso por outros elementos de convicção.

7. O réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em sua modalidade qualificada, aplicando-se a fração redutora de 1/12 em razão da menor proporção de sua contribuição, contudo, a pena intermediária não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se inalterado o quantum final da pena e o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e provido parcialmente tão somente para reconhecer a atenuante da confissão qualificada na fração de 1/12, sem reflexo no quantum da pena final aplicada, mantendo-se a condenação do réu à pena de
0
9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado e 321 dias-multa.

Tese de julgamento:

1. A confissão do réu, ainda que qualificada pela alegação de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, enseja o reconhecimento da atenuante genérica do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, aplicando-se, contudo, em menor proporção na fração de 1/12, em consonância com o Tema Repetitivo 1194 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 33, parágrafo 2º, alínea a, 65, inciso III, alínea d, e 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I. Súmulas 231 e 582 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp n. 3.075.333/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026; SÚMULA STJ nº 443 TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016;

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
nº
8227191-08.2025.8.05.0001
da Comarca de Salvador, sendo Apelante

VANDISSON NASCIMENTO PINHEIRO

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão qualificada na fração de 1/12, sem alteração no quantum final da pena aplicada, nos termos do voto da Relatora.